Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TEMA 1.150 DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE VALORES. NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 1.1. Diante da inexistência de elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, deve ser afastada a tese relativa à ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para a demanda indenizatória que tem como causa de pedir suposta má gestão de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, outrora reconhecida.
2. Tendo sido oportunizada à correntista a chance de elaborar planilhas com indicação objetiva de aplicação errônea dos índices de correção monetária e de juros previstos nas normas de regência, é desnecessário que o juízo sentenciante intime a parte para produzir novos cálculos antes de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. Mantida a distribuição estática do ônus probatório (art. 373, I e II, do CPC), o equívoco nos cálculos apresentados pela correntista e a falta de outros elementos aptos a demonstrar a alegada má gestão de valores depositados na conta PASEP devem, de fato, ser valorados em desfavor da parte autora, porque é dela o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado. Cerceamento de defesa não configurado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.